Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009662-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERITO MACIEL DE ALMEIDA - CPF: 631.841.251-49 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), ANTONIA ANTUNES FERRAZ - CPF: 522.999.531-91 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NEGADO. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. REJEITADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LITÍGIOS CONSTANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e improcedente pedido contraposto de usucapião relativamente aos lotes 04 e 05 da Quadra 31, Rua 17, Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão da não redesignação de audiência de instrução e ausência de intimação das testemunhas arroladas pela apelante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse e para o reconhecimento do pedido contraposto de usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal quando a intimação das testemunhas competia à própria parte que as arrolou, conforme art. 455 do CPC, inexistindo pedido específico de intimação judicial nem demonstração das hipóteses excepcionais previstas no §4o do referido dispositivo.

4. O pedido de redesignação da audiência apresentado apenas no dia de sua realização, sem comprovação adequada de impedimento médico que justificasse a ausência, não caracteriza causa legítima para adiamento do ato processual, especialmente quando não explica a ausência das testemunhas arroladas.

5. Restaram satisfatoriamente demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse, mediante apresentação de instrumento de cessão de direitos, escrituras públicas registradas, comprovantes de pagamento de IPTU e ITBI, fotografias do galpão construído e do início da instalação de padrão de energia elétrica,

6. O esbulho possessório foi comprovado através de boletins de ocorrência que documentaram a invasão dos terrenos e a instalação de caibros e cercas pelos requeridos em março de 2022, impedindo o exercício da posse pelo autor.

7. O pedido contraposto de usucapião não prospera pela ausência do requisito da posse mansa e pacífica, evidenciada pela existência de litígios constantes sobre a área, conforme revelado em audiência de instrução, que mencionou a ocorrência de diversos processos envolvendo os mesmos imóveis.

8. O documento juntado pela Defensoria Pública, consistente em boletim de ocorrência de 2012, não altera o contexto fático da demanda, especialmente considerando que o instrumento de cessão em favor do apelado é anterior ao referido registro policial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas quando a responsabilidade pela intimação competia à parte que as arrolou, inexistindo pedido específico de intimação judicial. 2. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 3. A usucapião exige posse mansa, pacífica e contínua, não se configurando quando há litígios constantes sobre a área objeto da pretensão aquisitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.210, 1.242; CPC, arts. 455, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF n. 07024291320178070007, Relatora Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/05/2023; TJ-MT, AP n. 10143084020208110002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024; TJ-MT 00046060420098110025, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIA ANTUNES FERRAZ
contra
ERITO MACIEL DE ALMEIDA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada

n. 1009662-16.2022.8.11.0002
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor e improcedente o pedido contraposto de usucapião deduzido pela apelante.

Alega a recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da não redesignação da audiência de instrução, a qual foi requerida com antecedência por questões de saúde, o que teria resultado na ausência de intimação e oitiva das testemunhas por ela arroladas.

Segundo seus argumentos,
"a parte Apelante, devido a problemas de saúde não pode comparecer em juízo, o que impediu de conduzir as suas testemunhas, inclusive, requereu com antecedência a redesignação da alusiva audiência (Ids. '156450866' e '156675754'), para que, pudesse estar comparecendo junto com suas testemunhas, no entanto, o pleito sequer fora apreciado pelo juízo".

Para reforçar sua tese, afirma que
"é evidente o cerceamento de defesa, ao passo que se trata de prova imprescindível para elucidação dos fatos narrados na peça vestibular, bem como corroborar os argumentos e fundamentos tecidos na Contestação, até porque, que prejuízo teria as partes em comparecer em nova data para prestar depoimento, por outro lado, o prejuízo é imenso, já que, uma pessoa idosa, sem estudos e que sempre precisou lavar roupas para prover o sustento de seu lar e ainda adquirir uma propriedade, e ao final da vida ter que vê-la sendo expropriada por um terceiro mal intencionado".

No mérito, sustenta que
"a suposta tese de esbulho praticado pela parte Apelante é totalmente inverídico, haja vista, que sempre foi, e atualmente é a única/exclusiva posseira/proprietária dos lotes 04/05, os quais ficam localizados à Rua 17, Quadra 31 do Loteamento Jardim Itororó, Várzea Grande, adquiridos por ela em 15 de maio de 1984, com sinal no valor de Cr$ 25.000,00 e o restante de Cr$ 2.331.000,00 parcelado em 60 vezes (notas promissórias anexas), da Construtora Vicky LTDA e Imobiliária Sol LTDA".

Acrescenta que
"desde o ano de 2012, a parte Apelante tem travado uma batalha extrajudicial com a parte Apelada, fazendo várias comunicações junto à polícia sobre invasões em seus terrenos".

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente cassação/nulidade da sentença, a fim de sejam colhidos os depoimentos das testemunhas por ela arroladas. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer o direito da apelante à propriedade e à posse dos imóveis em litígio, nos termos do art. 5o, caput e inciso XXII, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 301783402), a parte recorrida ERITO MACIEL DE ALMEIDA rebate a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que
"inexiste o propalado cerceamento de defesa! Na verdade, a audiência de instrução foi previamente marcada e as partes apresentaram rol de testemunhas (Ids 131356031 e 138221110). Da análise da petição juntada pela apelante, claro está que se limita a apresentar o rol de testemunhas, inexistindo pedido de intimação das testemunhas pelo juízo, conforme certidão acostada aos autos em 12 de março de 2024
".

Sustenta, ainda, que
"não havendo requerimento para intimação pelo juízo, não há o que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência das testemunhas".

No mérito, aduz que
"a compra e venda dos imóveis foi registrada no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, sendo o lote 04 da Quadra 31 registrado no Livro no 2 – Registro Geral, Matrícula 110.641, Ficha 01; o lote 05 da Quadra 31 foi registrado no Livro no 2 – Registro Geral, Matrícula 110.642, Ficha 01, feito registrado naquele competente cartório em 23 de julho de 2018 (id 80153216 e 80153218)".

Afirma, ainda, que
"desde a aquisição dos imóveis em 2012 e até a data da ocorrência do esbulho, o apelado mantinha a posse ininterrupta, mansa e pacífica do bem nos termos da lei; nesse período, os débitos de IPTU dos terrenos urbanos foram suportados pelo proprietário, seu dever, conforme comprovação anexada aos autos (id 80153220 e 80153221)".

Por fim, pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade, bem como pela majoração dos honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Certificada a isenção do preparo recursal (Id. 302102379).

Posteriormente, o patrono da apelante apresentou renúncia de poderes (ID 305698364), informando a impossibilidade de dar continuidade aos atos processuais por questões pessoais, requerendo a exclusão total dos poderes outorgados no instrumento de procuração (ID 301783353) e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para constituição de novo patrono nos autos.

Em seguida, a apelante constituiu a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua patrona (ID 305786364), requerendo a ratificação da justiça gratuita anteriormente deferida, bem como vista dos autos, por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública via PJE, com a devida contagem de prazo em dobro, conforme prerrogativas da instituição, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil.

O feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão ordinária a ser realizada entre 19 e 21 de agosto de 2025, no Plenário Virtual (ID 305571364).

A Defensoria Pública, representando a apelante, apresentou manifestação (ID 308886864) requerendo a juntada de documento, nos termos do artigo 435 do CPC, consistente em boletim de ocorrência datado de 14 de agosto de 2012 (ID 308886865), argumentando que tal documento demonstra que, uma década antes dos fatos narrados na inicial, a apelante já estava zelando por seus lotes com
animus domini
, contrariando a narrativa da parte adversa de que seria uma invasora praticante de esbulho no ano de 2022.

Sustentou, ainda, que o documento apresentado é corroborado por outros já constantes nos autos, como o contrato de aquisição dos lotes firmado pela requerida diretamente com a proprietária registral dos bens (ID 301782899), a Construtora Vicky Ltda. e Imobiliária Sol Ltda., bem como as notas promissórias pagas também diretamente a estas (ID 301783359 e seguintes), e o Extrato de Contribuinte do IPTU, que demonstra a apelante como responsável tributária desde os idos de 2006 (ID 301783366).

Em face da petição apresentada pela Defensoria Pública, este Relator determinou a retirada do feito da pauta da próxima sessão de julgamento e a intimação da parte contrária para manifestação acerca do documento acostado (ID 309176366), o que foi certificado nos autos (ID 309203380).

Em resposta, o apelado ERITO MACIEL DE ALMEIDA manifestou-se (ID 311198869) alegando que o documento juntado pela Defensoria Pública não altera o contexto fático da demanda, afirmando que
"o imbróglio continuado patrocinado pela ré/apelante, não se resume ao documento ora rebatido juntado a destempo nos autos, mas remonta há tempos idos e com fatos outros, conforme se verifica no depoimento da testemunha Lucilia dos Santos Pereira no momento da realização da audiência de instrução".

Destacou trechos do depoimento da testemunha Lucilia dos Santos Pereira, que teria afirmado que
"comprou os lotes da dona Antônia"
, que
"rolou outros processos",
que a ré
"estava arrependida e queria desfazer o negócio",
que a testemunha
"já foi em 3 processos"
e que
"os três processos foram do mesmo caso".

Argumentou, ainda, que o Instrumento de Cessão juntado aos autos (ID 301782862), datado de 05 de abril de 2012, demonstra a regular cessão ao adquirente ocorrida em momento anterior ao da data do registro do boletim de ocorrência juntado pela apelante (14 de agosto de 2012), sendo este apenas
"mais um detalhe da insurgência da ré/apelante em razão de não ter conseguido desfazer o negócio com a testemunha Lucilia dos Santos Pereira".

Por fim, requereu o prosseguimento do julgamento, afirmando não haver fato novo a justificar a tardia insurgência da apelada.

O feito foi adiado para o Plenário Virtual de 26 a 28 de agosto de 2025, por determinação do Relator (ID 308441366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIA ANTUNES FERRAZ
contra
ERITO MACIEL DE ALMEIDA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada

n. 1009662-16.2022.8.11.0002
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor e improcedente o pedido contraposto de usucapião deduzido pela apelante.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a recorrente,
preliminarmente, cerceamento de defesa
em razão da não redesignação da audiência de instrução, a qual foi requerida com antecedência por questões de saúde, o que teria resultado na ausência de intimação e oitiva das testemunhas por ela arroladas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a audiência de instrução foi designada para o dia
21 de maio de 2024, às 17h00
, conforme decisão que determinou expressamente que
"cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4o, art. 455, do CPC/2015".

A apelante apresentou rol de testemunhas (ID 131356031), arrolando Sandra Maria Campos de Lima e Benedito de Campos, sem, contudo, requerer expressamente a intimação judicial das testemunhas, conforme certificado nos autos em 12 de março de 2024.

No dia da audiência (21/05/2024), a apelante protocolou petição (ID 156450866) requerendo a redesignação do ato em razão de "
malgrada manifestação de doença da requerida",
juntando posteriormente uma declaração de comparecimento (ID 156675757) que atesta apenas que ANTONIA ANTUNES FERRAZ compareceu para atendimento no dia 21/05/2024, das 16h45min57s às 18h11min49s, sem especificar o motivo do atendimento ou qualquer impedimento médico que justificasse sua ausência na audiência.

Na realidade o documento do id. 156675757 aponta que a apelante foi
"orientado(a) a retornar ao trabalho.",
evidenciando, portanto, que a apelante possuía condições de comparecimento no ato judicial.

Conforme o termo de audiência (ID 156749431), a apelante e suas testemunhas não compareceram ao ato, tendo sido declarada preclusa a produção de prova testemunhal pela parte requerida.

Ademais, o patrono do apelado dispensou o depoimento pessoal da autora, e a testemunha por ele arrolada (Lucilia dos Santos Pereira) foi ouvida, com o depoimento gravado e anexado ao sistema PJE e a Magistrada declarou
precluso o direito de produção de prova testemunhal da parte requerida
e determinou a apresentação de memoriais finais.

É interessante ressaltar que a própria parte
não pode pugnar
pelo próprio depoimento pessoal.

Com efeito, nos termos do art. 385 do CPC, o depoimento pessoal deve ser requerido pela parte adversa ou de ofício pelo juiz.

“Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.”

Nesse sentido,
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC /2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu", de modo que "não cabe à parte requerer seu próprio depoimento"
(REsp 1.291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 7/6/2016). No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. INADEQUAÇÃO. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - Em razão da aptidão de o agravo de instrumento receber julgamento de mérito, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto da decisão que deferiu a tutela recursal. III - Com efeito, nos termos do art. 385 do CPC, o depoimento pessoal deve ser requerido pela parte adversa ou de ofício pelo juiz. Portanto, inadequado o requerimento de depoimento pessoal pela própria parte. IV - Não demonstrada a ocorrência de abusividade, ilegalidade ou teratologia, mister a manutenção da decisão, ora fustigada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - AI: 06014135820188090000, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1 .022 do CPC/2015. 2. Não há previsão legal para a parte pleitear o próprio depoimento pessoal. 3. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC, restando inútil e impertinente o pleito para o fim colimado, cabendo ao juiz indeferi-lo. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. (TJ-DF 07184646620178070001 DF 0718464-66.2017.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/09/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 385 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra. Inteligência do art. 385, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AI: 10016915920178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2017)

Na sentença recorrida, o Magistrado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa de Antônia. Fundamentou que a decisão de saneamento deixou claro que a incumbência de intimar as testemunhas era da parte, e não houve pedido específico e prévio de intimação judicial por parte da requerida, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita. A certidão de
12 de março de 2024
atestou que o rol de testemunhas foi apresentado
"sem requerimento de intimação pelo Juízo"
(144144637).

Em razão do exposto, a apelante argumenta que houve cerceamento de defesa devido à
ausência de intimação das testemunhas de defesa
(arroladas em Id. 131356031), ressaltando que a ausência de intimação das testemunhas, combinada com a sua própria ausência por problemas de saúde (e o consequente impedimento de conduzir as testemunhas), resultou na preclusão do direito de prova, violando o contraditório e a ampla defesa.

Requereu, assim, a nulidade da sentença por afronta direta ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório, culminando em
cerceamento de defesa
. Isso devido à ausência de redesignação da audiência (mesmo com pedido antecipado por questão de saúde) e a consequente ausência de intimação/oitiva das testemunhas de defesa.

Pois bem. O cerceamento de defesa, configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em razão da impossibilidade de produzir provas essenciais à demonstração de seu direito, sem que tenha dado causa a essa impossibilidade. No caso em análise,
não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa
pelos seguintes fundamentos:

Primeiramente, a responsabilidade pela intimação das testemunhas era da própria parte que as arrolou, conforme expressamente previsto no art. 455 do Código de Processo Civil:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

A intimação judicial das testemunhas somente ocorre nas hipóteses excepcionais previstas no §4o do mesmo artigo, quais sejam:

“§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454."

No caso em tela, em decisão saneadora proferida em 20 de setembro de 2023, o Magistrado deferiu a produção de
prova testemunhal e depoimentos pessoais das partes,
ficando estabelecido que
caberia ao advogado informar ou intimar a testemunha
por ele arrolada, com a secretaria do Juízo fazendo a intimação apenas em casos excepcionais, sendo que a apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses excepcionais que justificariam a intimação judicial das testemunhas, nem requereu expressamente tal providência quando da apresentação do rol.

Em segundo lugar, quanto à alegação de problemas de saúde da apelante, observo que o pedido de redesignação da audiência foi apresentado apenas no próprio dia do ato, momentos antes de sua realização, sem comprovação adequada da impossibilidade de comparecimento. A declaração de comparecimento juntada posteriormente (ID 156675757) apenas atesta que a apelante esteve em atendimento médico no dia da audiência, sem especificar qualquer impedimento que justificasse sua ausência ou a impossibilidade de seu patrono conduzir as testemunhas arroladas.

Ademais, não há nos autos quaisquer justificativa para a ausência das testemunhas arroladas pela apelante. Mesmo que se considerasse justificada a ausência da própria apelante por questões de saúde, isso não explicaria a ausência de suas testemunhas, cuja intimação era responsabilidade de seu patrono, independentemente do comparecimento da parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa a não produção de prova quando a parte não cumpre os requisitos legais para sua realização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR AUSENTES. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO A CARGO DO ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DA OITIVA. HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFORMAÇÃO. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de anulação de negócio jurídico c/c reparação por danos morais ajuizada por Raphaell Caitano de Oliveira contra Red Nascimento de Araújo. A despeito do requerimento de produção de prova testemunhal, sobreveio sentença por meio da qual o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga procedeu ao julgamento antecipado da lide, para condenar o réu ao pagamento de R$4 .000,00 (quatro mil reais) dos R$12.000,00 (doze mil reais) postulados a título de danos materiais, porquanto o autor não teria comprovado o pagamento das parcelas restantes, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC. 2. Interposto recurso de apelação, a sentença foi cassada sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão da indevida negativa de produção de prova testemunhal seguida de julgamento antecipado da lide, ocasião em que se determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com a produção da prova testemunhal requerida pelo autor. 3. Com o retorno do processo à primeira instância, realizou-se audiência de instrução e julgamento na data de 31/8/2022 para a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor. Na oportunidade, foram ouvidas duas das quatro testemunhas arroladas, porquanto as outras duas deixaram de comparecer ao ato injustificadamente
. 4. O art. 455 do CPC dispõe caber ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação da testemunha pelo advogado deverá ser realizada

por carta com

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, na forma do art. 455, § 1o, CPC. A inércia na comprovação supra implica desistência da oitiva da testemunha, conforme preconiza § 3o do mesmo art. 455 do CPC. 5. Por sua vez, o § 2o do art. 455 do CPC assegura à parte levar a testemunha à audiência independente de prévia intimação formal, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 6. Se as testemunhas faltantes não compareceram voluntariamente na presença do advogado responsável por arrolá-las e não há comprovação nos autos do procedimento de intimação por carta com aviso de recebimento, conclui-se pela desistência de suas oitivas, nos termos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 455 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT
. 7. Ademais, a situação não se amolda às hipóteses de intimação judicial de testemunhas previstas nos incisos do § 4o do art. 455 do CPC, porquanto as testemunhas faltantes não tiveram intimação tentada e frustrada por meio de advogado (art. 455, § 4o, I), não tiverem necessidade de oitiva demonstrada judicialmente (art. 455, § 4o, II), não são servidores públicos civis ou militares (art. 455, § 4o, III), não foram arroladas pelo Ministério Público ou Defensoria Pública (art. 455, § 4o, IV), tampouco ocupam os cargos de natureza política elencados no art. 454 do CPC (art. 455, § 4o, V) . Com efeito, na ata da audiência de instrução e julgamento não consta requerimento de insistência na oitiva das testemunhas faltantes, manifestação de interesse em prova a produzir ou impugnação à decisão de encerramento da instrução proferida pela magistrada presidente logo após a coleta dos depoimentos das testemunhas presentes. 8.
Ainda, o contexto fático subjacente não comporta adiamento do ato e continuidade da audiência de instrução em nova data, porquanto o § 5o do art. 455, ao tratar da matéria, apenas prevê o procedimento para os casos em que a testemunha faltante tenha sido devidamente intimada formalmente por advogado (na forma do § 1o) ou pelo Judiciário (na forma do § 4o). 9. Não se observa vício capaz de ensejar a cassação da sentença para reabertura da audiência de instrução e julgamento a fim de sejam ouvidas todas as testemunhas arroladas, como pretende o apelante.
Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07024291320178070007 1706947, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023). (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIUNDOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO –
PRELIMINAR REJEITADA – OITIVA DE TESTEMUNHA - CIÊNCIA DO ATO DESIGNDADO - NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 455, CAPUT E PARÁGRAFOS, DO CPC – NULIDADE INEXISTENTE
– ALEGAÇÃO DE FORMALIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA – - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – REDISCUSSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. Recurso de Embargos de Declaração opostos com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10143084020208110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024). (grifo nosso)

Ressalto, ainda,
que o pedido de redesignação da audiência foi apresentado apenas momentos antes de sua realização, o que inviabilizou sua apreciação tempestiva pelo juízo
. A boa-fé processual e o princípio da cooperação exigem que as partes comuniquem com antecedência razoável eventuais impedimentos para comparecimento aos atos processuais.

Por fim, observo que a apelante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa ao longo do processo, apresentando contestação com pedido contraposto, extensa documentação e alegações finais, não havendo demonstração de efetivo prejuízo decorrente da não oitiva das testemunhas por ela arroladas.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

Consta dos autos que
Erito Maciel de Almeida
ajuizou ação de reintegração de posse contra
Antonia Antunes Ferraz
e
Delson Ferraz de Oliveira
(filho da primeira), sustentando ser legítimo possuidor e proprietário dos imóveis correspondentes aos lotes 04 e 05 da Quadra 31, situados na Rua 17, Bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT.

Segundo a narrativa inicial, o autor adquiriu os referidos lotes em 09 de abril de 2012 de
Ruth Sousa Dourado
, a qual, por sua vez, os havia adquirido da Imobiliária Sol Ltda. e da Construtora Vicky Ltda. No ato de cessão de direitos, Ruth Sousa Dourado foi representada pela Sra.
Lucilia dos Santos Pereira
, posteriormente arrolada como testemunha do autor.

O autor comprovou ter obtido as escrituras públicas dos lotes, lavradas em 01 de junho de 2018 e devidamente registradas no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em 23 de julho de 2018, sob as matrículas 110.641 (lote 04) e 110.642 (lote 05).

Desde a aquisição, o autor sustentou manter posse mansa, pacífica e ininterrupta dos bens, arcando com as despesas de escrituração, transferência de propriedade e o pagamento de IPTU referente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, além do ITBI quitado em 19 de junho de 2018.

Como atos concretos de posse, o autor, Erito Maciel de Almeida, relatou ter construído um galpão coberto sem paredes no local e, em março de 2022, ter adquirido materiais para fechar o barracão e construir muros. Ademais, iniciou a instalação da base para padrão de energia elétrica, obtendo inclusive fatura de energia em seu nome.

Todavia, em
10 de março de 2022
, o autor narra que foi surpreendido pela invasão dos terrenos por parte dos apelantes, que se afirmaram proprietários dos lotes.
Delson Ferraz de Oliveira
, apresentando-se como policial, juntamente com sua mãe
Antonia Antunes Ferraz
, informaram que tomariam posse dos terrenos, fincando caibros de madeira nas divisas e iniciando a construção de uma cerca.

Diante do ocorrido, o autor registrou Boletim de Ocorrência no 2022.66209 em 11 de março de 2022, requerendo, na sequência, a imediata reintegração na posse dos imóveis.

Por sua vez,
Antonia Antunes Ferraz,
apresentou contestação com pedido contraposto, alegando ser a legítima possuidora e proprietária dos imóveis desde
15 de maio de 1984
, data em que os teria adquirido diretamente da Construtora Vicky Ltda. e da Imobiliária Sol Ltda., mediante pagamento de sinal no valor de Cr$ 25.000,00 e o restante de Cr$ 2.331.000,00 parcelado em 60 vezes através de notas promissórias.

Sustentou ter exercido posse ininterrupta, mansa e pacífica sobre os lotes, sendo ela própria responsável pela construção do galpão existente no local. Afirmou, ainda, que desde
2012
vem comunicando à autoridade policial a ocorrência de invasões em seus terrenos, inclusive registrando Boletim de Ocorrência no 2022.62470.

Como pedido contraposto, requereu o reconhecimento da usucapião em seu favor, alegando preencher os requisitos legais desde
1999
, por ter exercido posse mansa e pacífica, sem oposição,
desde 1984, com justo título e boa-fé, por mais de dez anos.

A requerida juntou aos autos diversos documentos, incluindo o contrato de aquisição firmado em 1984, as notas promissórias pagas, extrato de contribuinte do IPTU demonstrando sua responsabilidade tributária desde 2006, bem como certidões e boletins de ocorrência.

Já em audiência de instrução, a
testemunha Lucilia dos Santos Pereira
, que representou Ruth Sousa Dourado no ato de cessão dos direitos para o autor, Erito Maciel, afirmou que ele construiu no local e providenciou a energia elétrica.

Revelou, ainda, detalhes sobre negociações anteriores envolvendo os lotes, mencionando que
"comprou os lotes da dona Antônia"
,

que
"rolou outros processos"
,
que a ré
"estava arrependida e queria desfazer o negócio"
, e que a testemunha
"já foi em 3 processos"
, todos referentes ao
"mesmo caso"
.

Ao julgar a presente ação o Magistrado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa alegada por Antônia, fundamentando que a decisão de saneamento havia deixado claro que a incumbência de intimar as testemunhas era da parte, não havendo pedido específico e prévio de intimação judicial, conforme atestado pela certidão de 12 de março de 2024.

Quanto ao mérito, a sentença reconheceu que Erito comprovou satisfatoriamente: (i) a propriedade, mediante Instrumento Particular de Cessão de 2012 e, principalmente, Escrituras Públicas registradas em 2018; (ii) a posse anterior, através do pagamento de IPTU, ITBI e atos concretos como construção do galpão e instalação de energia; e (iii) o esbulho, evidenciado pelos boletins de ocorrência e fotografias dos caibros instalados pelos requeridos.

O pedido de usucapião apresentado por Antonia foi rejeitado por não se verificar o requisito da pacificidade da posse, dada a existência de litígios anteriores admitidos pela própria testemunha.

A controvérsia central do recurso reside na legitimidade da posse exercida sobre os lotes 04 e 05 da Quadra 31, Rua 17, Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, bem como na ocorrência ou não de esbulho possessório.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.”

Todavia, para obter a proteção possessória, é necessário verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação de reintegração de posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor/apelado comprovou satisfatoriamente o preenchimento de todos os requisitos legais.

A posse anterior de Erito Maciel de Almeida
, restou comprovada mediante a apresentação dos seguintes elementos probatórios:

a)
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos
datado de
09 de abril de 2012
, pelo qual adquiriu os lotes de Ruth Sousa Dourado, que havia adquirido os imóveis da Imobiliária Sol Ltda. e Construtora Vicky Ltda.;

b)
Escrituras Públicas de Compra e Venda
referente aos Lote 04 da Quadra 31,
lavradas em 01 de junho de 2018
, devidamente registradas no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em 23 de julho de 2018, sob as matrículas 110.641 e 110.642, respectivamente;

c)
Comprovantes de pagamento de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana
referentes aos exercícios de
2019, 2020 e 2021 e março/2022
, demonstrando o exercício continuado da posse;

d)
Comprovante de pagamento do ITBI
para os
lotes 04 e 05, realizado em 19/06/2018
, evidenciando a regularização da transferência;

e)
Fotografias
que demonstram a existência de um galpão coberto construído pelo apelado e o início da construção de uma base para padrão de energia elétrica no local;

f)
Fatura de energia elétrica
registrada em nome do apelado, confirmando o exercício concreto da posse;

g)
Depoimento da testemunha Lucilia dos Santos Pereira
, que confirmou que
"o requerente construiu no local e providenciou a energia".

A jurisprudência indica que o pagamento de impostos pagos são elementos que caracterizam o exercício da posse:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. DESCABIMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC
.
Parte Autora demonstrou a propriedade e a posse indireta anterior do imóvel por meio de matrícula registral, iptu.
Posse do invasor precária, sem 'animus domini'. Suplicante não se desincumbiu de comprovar que sua posse é isenta dos mencionados vícios, ônus que a ele competia, nos termos do artigo 373, inciso II do novo Código de Processo Civil. Pretensão de soma da posse com a dos seus antecessores. Inexistência de requisito indispensável para tanto, qual seja, justo título. Indenização não devida por alegadas benfeitorias. Obras visaram ao benefício próprio no uso e gozo do bem. Precedentes. CC, arts. 584 e 1208. Sentença mantida RITJSP, art. 252. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1002390-94.2020.8.26 .0075 Bertioga, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 26/04/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024). (grifo nosso)

O esbulho possessório restou inequivocamente comprovado pelos seguintes elementos probatórios:

a)
Boletim de Ocorrência n.o 2022.66209,
registrado pelo apelado em 11 de março de 2022, que detalha a invasão dos terrenos e as ameaças proferidas por Delson Ferraz de Oliveira;

b)
Boletim de Ocorrência n.o 2022.62470
, registrado pela própria apelante, no qual ela relata ter constatado um padrão de energia recém-construído no terreno e verificado que o IPTU estava em nome do apelado;

c)
Fotografias
que comprovam a instalação de caibros e o início da construção de cerca no terreno do apelado;

d)
Declarações contidas nos próprios boletins
que evidenciam a posse anterior do apelado e a invasão perpetrada pelos requeridos.

o

Da data do esbulho e da perda da posse

Conforme documentação acostada aos autos, o esbulho ocorreu em
10 de março de 2022
, quando a apelante e seu filho invadiram os terrenos, fincaram caibros de madeira nas divisas e iniciaram a construção de uma cerca, impedindo o apelado de continuar exercendo sua posse sobre os imóveis.

A precisão da data do esbulho é corroborada pelos boletins de ocorrência registrados tanto pelo apelado quanto pela própria apelante, bem como pelas fotografias que documentam as alterações promovidas no local.

Portanto, restaram devidamente comprovados todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse, estando a sentença devidamente amparada em sólido conjunto probatório que demonstra o
animus domini
exercido pelo apelado sobre os lotes desde 2012.

A propósito:

“POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação julgada procedente com consequente apelo dos requeridos.
Contexto probatório a demonstrar a existência da posse da autora e o esbulho praticado pelos réus.
Requeridos que celebraram "Instrumento Particular de Compra e Venda" com terceiro, mas não comprovam as cautelas mínimas necessárias para garantir a lisura dos negócios. Documento indicando transferência, lavrado por quem não era titular do imóvel, não é capaz de garantir o direito pessoal sobre o bem, tampouco configurar justo título à posse.
Recorrentes que não demonstraram posse justa, deixando de cumprir o ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Prova documental e testemunhal que corroboraram a pretensão trazida a juízo com a inicial. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001568-44.2021 .8.26.0278 Itaquaquecetuba, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 02/02/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024). (grifo nosso)

Quanto ao pedido contraposto de usucapião formulado pela apelante, verifico que não foram preenchidos os requisitos legais para seu reconhecimento.

A usucapião ordinária, prevista no art. 1.242 do Código Civil, exige a posse mansa, pacífica e contínua por dez anos, além de justo título e boa-fé:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

Embora a apelante alegue possuir contrato e notas promissórias que comprovariam a aquisição dos imóveis em 1984, não restou demonstrada a pacificidade da posse, requisito essencial para a configuração da usucapião.

O depoimento da
testemunha Lucilia dos Santos Pereira
, foi esclarecedor neste aspecto, revelando a existência de diversos litígios envolvendo a posse dos terrenos. A testemunha confirmou que
"comprou os lotes da dona Antônia",
que
"rolou outros processos",
que a
ré "estava arrependida e queria desfazer o negócio"
, que a testemunha
"já foi em 3 processos"
e que
"os três processos foram do mesmo caso".

Estas declarações evidenciam inequivocamente que a posse alegada pela apelante não possuía o caráter de mansidão e pacificidade exigido pela lei, sendo constantemente contestada e objeto de litígios ao longo dos anos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de litígios sobre a área afasta a caracterização da posse mansa e pacífica necessária à usucapião, vejamos:

“APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.
A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.
2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei
. 3. A área em litígio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória no 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião no 3370-27 .2003.811.0025, Embargos de terceiros no 1228-79.2005 .811.0025, 1227-94.2005.81 1 .0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião no 2004/222, código no 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente
.” 4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00046060420098110025, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023). (grifo nosso)

Além disso, o fato de o apelado possuir registro de propriedade dos imóveis desde 23 de julho de 2018 também constitui óbice ao reconhecimento da usucapião, pois demonstra que a posse da apelante, se existente, não era incontestada.

Quanto ao documento juntado pela Defensoria Pública, após assumir a representação da apelante, juntou aos autos boletim de ocorrência datado de 14 de agosto de 2012, argumentando que tal documento demonstraria que a apelante já exercia posse com
animus domini
sobre os lotes uma década antes dos fatos narrados na inicial.

Contudo, conforme bem observado pelo apelado, o
Instrumento de Cessão e Transferência de Direitos
em favor de Erito foi datado de
05 de abril de 2012
, ou seja,
anterior
ao boletim de ocorrência juntado pela apelante. Esta circunstância temporal confirma que a cessão dos direitos sobre os lotes já havia ocorrido quando do registro do boletim pela apelante.

Ademais, o próprio depoimento da testemunha Lucilia dos Santos Pereira esclarece o contexto deste período, indicando que se tratava de mais uma manifestação da
"insurgência da ré/apelante em razão de não ter conseguido desfazer o negócio"
já realizado.

Assim, o documento tardio juntado pela Defensoria Pública não altera o contexto fático da demanda, inserindo-se no histórico de litígios constantes que, ao contrário de favorecer a tese da apelante, reforça a ausência do requisito da posse mansa e pacífica necessária ao reconhecimento da usucapião.

É importante ressaltar que a apelante apresentou documentação relativa à alegada aquisição dos lotes em
1984
, incluindo contrato com a Construtora Vicky Ltda. e Imobiliária Sol Ltda., notas promissórias e extrato de contribuinte do IPTU desde 2006.

Contudo, esta documentação não é suficiente para afastar a legitimidade da posse do apelado, especialmente considerando que: (i) a própria vendedora dos lotes (Ruth Sousa Dourado, representada por Lucilia dos Santos Pereira) posteriormente cedeu os direitos ao apelado em 2012; (ii) o apelado regularizou sua situação mediante escrituras públicas devidamente registradas; (iii) houveram litígios constantes sobre a área, afastando a pacificidade da posse alegada pela apelante; e (iv) a apelante não comprovou o exercício continuado e pacífico da posse ao longo do período alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025